Tribunal: STF
Processo: AP 2435
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal em face de JAIR GONÇALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.628/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/6/2024), imputando ao acusado a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    O Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR encaminhou aos autos o relatório de fiscalização das medidas cautelares impostas e informou a violação referente à área de inclusão no dia 14/6/2025 (eDoc. 186, fl. 4).



    Intimada, a Defesa de JAIR GONÇALVES DA SILVA informou que “peticionante sofreu uma queda e necessitou de atendimento médico, no dia 14 de junho de 2025, devido à deterioração de seu estado de saúde e à sua idade. O momento do atendimento, de acordo com o prontuário constante nos autos, foi entre as 18 e as 19 horas, horário coincidente com a violação à zona de inclusão.” (eDoc. 146). 



    Além disso, foram apresentados documento que comprovam a consulta e realização de exame na Unidade de Saúde da Família San Remo, em 14/6/2025.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR, o réu JAIR GONÇALVES DA SILVA descumpriu a área de inclusão, na data de 14/6/2025.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, com duração de aproximadamente 40 (quarenta) minutos, justificada pela necessidade de atendimento hospitalar, cujo atestado médico foi apresentado pela Defesa.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente